Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOSIMETRIA. REGIME. NÃO PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar a participação do acusado no delito.
2. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Assim, subsiste a condenação se há informação nos autos a respeito da idade da vítima com a apresentação do número e do órgão expedidor de documento de identidade capaz de comprovar sua menoridade.
3. Recurso conhecido e desprovido.